Tribunal: STF
Processo: AR 942
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-20
Data de publicação: 1975-08-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO QUE, EM FACE DAS PROVAS, DEU PELA
PROCEDENCIA DE DEMANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR
PRETENDER REEXAME DA PROVA. - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM OFENSA AOS
ARTS. 135 DO CÓDIGO CIVIL E 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
DECISÃO RESCINDENDA QUE SE APOIA NO ART. 118 DO CPC/39, SEM
VULNERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.